Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700058-84.2019.8.07.0014 RECORRENTE: AGDA JUNIA RODRIGUES CARVALHO RECORRIDO: ADVOCACIA MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO DA SOCIEDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTAGEM PRAZO CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 1.085 DO CC. ALEGAÇÕES NOVAS. I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo i. Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – O réu pode oferecer contestação no prazo de 15 dias contados da data da audiência de conciliação. Os prazos são contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (CPC, art. 335, inc. I e 224 do CPC). III – A exclusão extrajudicial da sociedade possui como requisitos disciplinados no art. 1.085 do CC: 1) previsão no contrato social de possibilidade de exclusão por justa causa; 2) deliberação de maioria dos sócios, que representem mais de metade do capital social; 3) prática, pelo excluído, de ato que coloque em risco a sociedade; 4) prévia ciência do excluído para que possa comparecer e exercitar o direito de defesa. IV – É regular a exclusão de sócio que observa os requisitos previstos em lei. V – Apelação desprovida. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 425, 927, 1.008, 1.030, 1.085, parágrafo único, todos do Código Civil, 335, inciso I c/c o 224, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e artigo 15 da Lei 8.906/1994, sustentando que o colegiado reconheceu a regularidade de sua exclusão do quadro societário, lastreando-se, para tanto, em prova produzida unilateralmente. Acrescenta que o contrato social da ora recorrida não contempla cláusula exigindo que tal exclusão ocorra de maneira motivada. Sustenta, ademais, a tese de que a ora recorrida apresentou intempestivamente a sua defesa, sendo, portanto, revel, uma vez que o prazo para apresentação da defesa deve ser contado a partir da audiência de conciliação. No aspecto, colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Prossegue asseverando que a parte contrária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cumpria, pois não apresentou a ata da assembleia de sócios que decidiu pela sua expulsão e, tampouco, demonstrou que a teria notificado para que pudesse se defender. Argumenta, ainda, que não há provas de que tenha se conduzido de modo a colocar em risco a sociedade e, finalmente, que o conselho social da ora recorrida teria perpetrado diversas condutas ilegais, devendo responder pelos danos morais que lhe causou. Em sede de extraordinário, sem indicar a repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expostos no especial quanto à tese de cerceamento de defesa, apontando afronta 5o, inciso II e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Em contrarrazões a recorrida pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 29540101 - Pág. 18). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta aos artigos 186, 425, 927, 1.008, 1.030, 1.085, parágrafo único, todos do Código Civil, 335, inciso I c/c o 224, 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e artigo 15 da Lei 8.906/1994, tampouco em relação ao suscitado dissídio pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgado, foi no sentido de que, verbis: “(...) o prazo para apresentação de defesa iniciou-se no dia 16/5/2019 (sexta-feira) e encerrou-se no dia 4/6/2019 (terça-feira), data em que o apelado-réu protocolou a contestação e reconvenção (id. 25606252). Portanto, não ocorreu a revelia (...) a 17a alteração do contrato social do apelado-réu, seja a 16a alteração contratual, (id. 25606212, pág. 31) preveem, na cláusula décima terceira, a possibilidade de exclusão do sócio, segundo análise do Conselho Social. Na alteração e consolidação contratual n. 17 (id. 25606216, pág. 9), Cláusula Primeira, consta a informação de que houve reunião extraordinária do Conselho Social para deliberar sobre a exclusão de sócios, entre eles a apelante-autora. O Conselho Social, por sua vez, segundo cláusula oitava da consolidação contratual (id. 25606216, pág. 26) é exercido pelos sócios José Alberto Couto Maciel, Mônica Rubino Maciel, Bruno Machado Colela Maciel Azambuja, Manuela Rubino Maciel e Pedro Rubino Maciel, que juntos detém 85.500 cotas e, consequentemente, mais da metade do capital social composto por 100.000 cotas de R$ 1,00, conforme disposição da cláusula quinta da consolidação contratual (id. 25606216, págs. 20/21). Logo, preenchido o segundo requisito para a regularidade da exclusão extrajudicial. Há prova da prática pela apelante-autora, de atos que colocam em risco a sociedade. Os e-mails de id. 25606253, 25606254, 25606255, 25606257, 25606258 e 25606260, noticiam a ocorrência de bloqueio de valores em contas de cliente em razão de omissão a apelante-autora em sua atuação como advogada do escritório, além da não juntada de contestação em processo sob sua responsabilidade, falha na juntada de documentos e perda de prazo recursal, condutas que causam prejuízo aos clientes do escritório de advocacia e, consequentemente, geram dano à imagem da empresa. Por fim, quanto à sua prévia ciência para exercer defesa, verifica-se que essa alegação não foi apresentada em momento anterior nesta lide. De forma que se presume que tenha sido notificada, assim como que apresentou a defesa. Importante ressaltar, que apesar de alegar em apelação que as formalidades do art. 1.085 do CC não foram observadas pelo apelado-réu, a apelante-autora não apresentou essa alegação em sua petição inicial, como fundamento da sua pretensão (...) não há, nos autos, prova do dano moral alegado.” (ID 26578036) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da CF, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1298658 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e 10/3/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida, sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029